Tribunal: TJDFT
Processo: 0013005-37.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0013005-37.2011.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS RECORRIDOS: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF DECISÃO O tema controvertido que, inicialmente, ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). Contudo, constata-se a ocorrência de equívoco na decisão de sobrestamento, porquanto a discussão nos autos cinge-se à definição dos critérios de atualização do débito exequendo, ou seja, da aplicação imediata da Lei 11.960/2009 às ações em curso, em face da alteração promovida no artigo 1o - F da Lei 9.494/1997. Por essa razão, é de se tornar sem efeito o despacho de ID 12670116, passando-se ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo constitucional não merece ser admitido, posto que intempestivo. Consigno que ao presente recurso excepcional aplica-se o prazo de 15 (quinze) dias, confome dispõe o artigo 508 do CPC/1973. Dessa forma, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 11/09/2012 (terça-feira), sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 12/09/2012 (quarta-feira). Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 13/09/2012(quinta-feira) e terminou no dia 27/09/2012 (quinta-feira). Contudo, o recurso extraordinário somente foi interposto no dia 25/10/2012, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014